Tribunal: TJDFT
Processo: 0721563-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o art. 238 do Código de Processo Civil – CPC que: “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. O art. 239, por sua vez, estabelece que: “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”.
2. A citação é o ato formal por meio do qual a parte toma ciência de processo contra si e possibilita o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. A relação processual somente se formaliza com a citação válida.
3. No caso, o AR juntado aos autos, por si só, não é suficiente para que a citação seja considerada válida, pois é evidente que o réu não tomou ciência do processo conforme exigido pelo ordenamento jurídico. Entender de forma diversa violaria seu direito ao contraditório e ampla defesa.
4. Diante das diligências infrutíferas para citação do apelado, mesmo intimado, o autor não informou novos meios para que o réu fosse encontrado e nem requereu a citação por edital – que não poderia ser ordenada de ofício pelo juízo (art. 257, I, do CPC). Assim, é cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
5. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC), que não é o caso dos autos.
6. Recurso conhecido e não provido.